Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOROSIDADE DO APARELHO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão para progressão de regime exige maior cautela, mormente quando se trata de condenados por crimes hediondos.

2. Tratando-se de apenado com bom comportamento carcerário, sem histórico de falta grave e que cumpriu algumas recomendações sugeridas pelo exame criminológico, deve ser concedida a progressão ao regime aberto.

3. É necessário que o Estado seja diligente para proporcionar meios ao interno para cumprir as medidas por ele sugeridas, pois o apenado não pode ser mantido indefinidamente recluso devido à ineficiência da atuação estatal.

4. Recurso conhecido e provido.